Tribunal: TJMT
Processo: 1002674-30.2020.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002674-30.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO EDUARDO GOMES ORTA - CPF: 362.858.128-10 (APELANTE), VANESSA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 368.652.468-61 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA -
COMPROVAÇÃO DE PEDIDO DE DESLIGAMENTO

-

COBRANÇA DE FATURAS POSTERIORES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA APELADA - ART. 373, II DO CPC -

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO -
DANO MORAL CONFIGURADO -
DEVER DE INDENIZAR - APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 373 do NCPC, é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e do réu, os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor.

Configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa da apelada e o dano sofrido pela parte apelante, nasce o direito do lesado de perceber indenização, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito após pedido de desligamento da unidade é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOAO EDUARDO GOMES ORTA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral (no 1002624-30.2020.8.11.0040), movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que JULGOU IMPROCEDENTE a ação, com resolução do mérito, com lastro no artigo 487, I do CPC, de maneira que ficou REVOGADA A DECISÃO LIMINAR proferida nos autos, concluindo-se que poderá a empresa cobrar a fatura do consumo residual do mês de outubro em desfavor do autor, todavia, vedada a emissão de novas faturas, diante do pedido de cancelamento. Condenou a parte vencida ao pagamento de custas, se houver, além de honorários advocatícios, no valor de R$500,00, com fulcro no artigo 85, §8o do CPC.

Inconformada com a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais o Apelante alega
equívoco do juízo singular no que tange a data do pedido de desligamento dos serviços de energia elétrica prestados da UC de sua titularidade.

Assevera que “que conforme histórico de atendimento, o pedido de desligamento ocorreu em 18/09/2019, as 08:42h, protocolo no 59843898, conforme documento anexado no id 31881254, e citado pelo nobre magistrado na r. sentença”, Num. 110745550 - Pág.6.

Alega que a data constante na parte superior do referido documento (18/10/2019) refere-se a data da consulta e emissão realizada pela própria concessionária recorrida quando o autor compareceu novamente na empresa para esclarecimentos devido à inercia da requerida em relação ao pedido de desligamento realizado em 18 de setembro de 2019. Nessa oportunidade, a funcionária emitiu referido documento e afirmou que já havia uma ordem de serviço em aberto desde 18/09/2019.

Ressalta equívoco do magistrado que considerou como pedido de desligamento a data da emissão do documento e não a data do pedido de desligamento que constava com número de protocolo, número de ordem de serviço, data e horário qual fora efetuado.

Informa que quitou a fatura do mês de outubro/2019, que seria referente a saldo residual após o pedido de desligamento, que frisa-se, foi realizado em 18 de setembro de 2019.

Defende que “o próprio juiz “ a quo”, afirma que o deslinde da causa seria diferente, se houvesse fatura emitida em dezembro de 2019 (...) resta comprovado nos autos, que a recorrida também emitiu fatura em dezembro de 2019, inclusive tais faturas continuam aberta no sistema até a data atual” Num. 110745550 - Pag.9.

Afirma que a prova documental aponta a verossimilhança das alegações; que a parte requerida foi revel e ainda não refutou as alegações, bem como os documentos trazidos pela recorrente.

Alega que presente a prova do pedido de desligamento, presente a prova da cobrança ilícita, surge o direito deste ser indenizado moralmente, pela negativação indevida de seu nome, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC. Ademais, que a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral “in re ipsa”, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos, consoante entendimento do STJ.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de reformar a sentença recorrida no sentido de acolher o pedido inicial, para tornar inexigível o débito referente as faturas com vencimento em 11/11/2019 e 12/12/2019, bem como a condenação da recorrida em danos morais. Ainda, requer a manutenção da decisão liminar que concedeu a tutela antecipada, determinando que a recorrida retirasse o nome do autor junto ao Cadastro de Devedores Inadimplentes do Serasa, tornando-a definitiva ao final, por ser de inteira Justiça.

Contrarrazões pugnando pelo o desprovimento do recurso (Num.110745557).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

O Apelado aduz que há ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recorrente não impugnou os fundamentos da sentença de forma específica.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a Apelante narra o episódio de acordo com suas convicções. Traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ademais, diferente do afirmado pelo apelado a recorrente ataca a sentença de forma específica, rebatendo os argumentos utilizados pelo magistrado sentenciante.

Registro, por oportuno que a reprodução dos argumentos da inicial ou da contestação nas razões da apelação, não configura por si só ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando estes forem suficientes à impugnação da sentença.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...)” (AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO – MÉRITO

Inicialmente, defiro o requerimento de Num.110745557 - Pág.8 e determino que as intimações para a empresa Apelada sejam realizadas exclusivamente em nome do Dra.
DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA
, inscrito na OAB/MT sob o no 13.245-A, sob pena de nulidade.

Antes de adentrar no mérito, faz-se necessário a realização do uma introdução acerca da matéria debatida.

Consoante se extrai da inicial
João Eduardo Gomes Orta
ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral em face de
Energisa S/A
, aduzindo, em síntese que, na data de 18/09/2019 compareceu na empresa requerida e solicitou o desligamento da rede de energia do imóvel registrado sob matricula no.42081, gerando protocolo no.59843898, sendo informado o prazo de 21 dias para o desligamento da rede e cancelamento das cobranças futuras.

Informou que, decorridos 30 (trinta) dias do requerimento para desligamento dos serviços de energia elétrica, em 18/10/2019, retornou a empresa requerida para esclarecimentos, tendo sido informado que já havia uma ordem de serviço em aberto para o desligamento da rede no local.

Relatou que efetuou o pagamento da fatura do mês de outubro/19 aguardando que a requerida executasse a solicitação; que efetuou todo o trâmite administrativo necessário junto a concessionária, como também requisitou insistentemente a conclusão do serviço, bem ainda que compareceu ao Procon tendo sido solicitado a requerida que apresentasse por escrito a proposta de acordo, qual restou inerte.

Assevera que em meados de janeiro/2020, teve negado pedido de aumento de limite de cartão de crédito e capital de giro ante a anotação negativa do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito relativo a fatura de energia elétrica com vencimento em 11/11/2019.

Assim, diante de todas as tentativas de solucionar o infortúnio administrativamente, e mesmo após a notificação do Procon, a empresa requerida continuou efetuando cobranças e, não obstante, ainda negativou o nome do autor, justificando, a propositura da presente ação.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença ora objurgada que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Registro que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual não há que se provar a culpa, bastando, para caracterização do dever de indenizar com fundamento no art. 14 do CDC, que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do nexo de causalidade:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua função e riscos.

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época que foi fornecido.”

Com efeito, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do serviço prestado.

Pelo § 3.o do mesmo artigo, tem-se que
o fornecedor somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. (gn)

Do conjunto probatório constante nos autos, verifico que o autor solicitou o desligamento dos serviços em 18/09/2019.

Para comprovar o pedido de suspensão do fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora de sua titularidade, o reclamante apresentou protocolo de n. 59843898, donde ressai em seu ‘Histórico de Atendimento’ a mensagem “ordem de serviço o.55771085 - DLG PED CLIENT/DECISAO -
Abertura: 18/09/19
- 08:42”, Num. 110750516 - Pág.1, que deixou de ser impugnado pela empresa Reclamada.

Ressalto que requerida sequer contestou a alegação de pedido de desligamento da unidade e nem mesmo impugnou especificamente o protocolo informado.

In casu
, restou demonstrado que o Apelante teve seu nome inscrito no SPC/SERASA pela Apelada em 20/12/2019, em virtude do contrato no. 0002754364201911, com vencimento em 11/11/2019, no valor de R$ 41,80 (quarenta e um reais e oitenta centavos), Num.110750519 – Pág.1, gerado após o pedido de cancelamento de seus serviços.

Dessa forma, restou comprovado que o Apelante requereu o desligamento dos serviços de energia elétrica em 18/09/2019, no entanto, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção por débito vencido em 11/11/2019, cuja legitimidade não restou comprovada, sendo a contestação e recurso genéricos.

Assim, tenho que a concessionária apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC), de comprovar a licitude da cobrança do débito gerado após o pedido de desligamento do serviço solicitado pelo autor, razão pela qual revela-se indevido o débito e a negativação realizada.

Logo, configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa da apelada e o dano sofrido pela parte apelante, nasce o direito do lesado de perceber indenização, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por esse e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

A propósito:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COBRANÇAS E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. IMÓVEL DESABITADO. PEDIDO DE DESLIGAMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE FATURAS POSTERIORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECLAMAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA SEM RESPOSTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso inominado proposto pela Reclamada em face da sentença de parcial procedência para: (i) CONDENAR a Reclamada a pagar, a título de danos materiais, o valor de R$ 1.212,04 (hum mil, duzentos e doze reais e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados do desembolso: e (ii) CONDENAR a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta. Pretensão recursal é o julgamento improcedente dos pedidos iniciais, alternativamente, redução do valor atribuído ao dano moral. Emissão de faturas de consumo de unidade consumidora desligada, cujo imóvel se encontra desabitado e com corte na fiação de energia, conforme fotos anexadas no bojo da inicial. A recorrente não fez contraprova dos documentos apresentado, especialmente, sobre o pedido desligamento da rede em 2012. A respeito da leitura realizada pela equipe de leituristas, não explicou de que modos foi constado o consumo se a unidade estava desligada e sequer juntou outro documento técnico indicando o consumo. Não há nada que indique o fornecimento do serviço, tais como fotos do imóvel ou da ligação da rede energia ao imóvel. Ao contrário do que se espera, apenas apresentou provas unilaterais (telas sistêmicas) que não oferecem a verossimilhança necessária para afastar o pleito autoral. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. Negativação indevida, conduta ilícita que enseja compensação por danos morais. Quantum indenizatório dentro da razoabilidade, que não merece redução. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão do valor ínfimo da condenação. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior Relator (N.U 1031992-78.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DA AUTORA – PRELIMINAR REJEITADA - COBRANÇA DE FATURA - INDEVIDA – INOBSERVÂNCIA DA RÉ AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA DE No 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DA RÉ – NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. I – Ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, uma das teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos, onde a autora, ora segunda apelante, não se conforma com o valor fixado a título de indenização por danos morais.

II - Diferente do que tenta fazer crer a ré, ora primeira apelante, as provas produzidas nos autos, mormente através do áudio que atesta o pedido de desligamento do fornecimento da energia elétrica na unidade consumidora e da carta resposta, enviada à autora pela concessionária informando o cancelamento da fatura, comprovam claramente que o débito cobrado é manifestamente ilegal. III - Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia a ré, ora primeira apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. IV - Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora primeira apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17). V - Ainda, no caso, não se aplica a Súmula de no 385 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que, embora, realmente, a autora, ora apelada, tenha inscrições preexistentes em seu nome, as mesmas estão sendo discutidas judicialmente de modo que não podem ser consideradas legítimas para afastar o dano moral pleiteado. VI - No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. (N.U 1039726-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(N.U 1004380-58.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

Posto isso, a conduta da concessionária de energia elétrica merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a inexistência do débito descrito na inicial e posteriores ao pedido de desligamento e condenar a concessionária Apelada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do apelante, com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir deste decisório, bem como inverto e majoro a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação em desfavor da apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022